Tribunal: TJSP
Processo: 1006892-02.2020.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração contra decisão colegiada de provimento ao agravo regimental para anular o decreto de deserção e negar provimento ao apelo do autor em ação indenizatória por danos materiais e morais, mantendo a sentença de improcedência. 2. Conforme exposto no v.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração contra decisão colegiada de provimento ao agravo regimental para anular o decreto de deserção e negar provimento ao apelo do autor em ação indenizatória por danos materiais e morais, mantendo a sentença de improcedência. 2. Conforme exposto no v. Acórdão embargado, não há cerceamento de defesa, pois a matéria está preclusa, pois objeto de agravo de instrumento anterior, que negou provimento ao recurso do autor. 3. O v. Acórdão embargado é claro e fundamentado quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, com base no laudo pericial conclusivo pela regularidade das operações questionadas. 4. Embargos de declaração rejeitados.